Tribunal: TJDFT
Processo: 0732853-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento e agravo interno. Julgamento simultâneo. Ação anulatória de crédito tributário. Imunidade tributária. Associação sem fins lucrativos. Requisitos legais. Ausência de comprovação.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência.
II. Questão em discussão
2. Analisar as condições para o reconhecimento da imunidade tributária de associação sem fins lucrativos.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal, em seu art. 150, VI, “c”, veda a instituição de impostos sobre patrimônio, renda ou serviços de instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos legais.
4. O reconhecimento da imunidade tributária depende de requerimento formal, conforme art. 64 da Lei Distrital 4.567/2011, com a comprovação dos requisitos legais.
5. A agravante não comprovou a apresentação do requerimento necessário, inviabilizando o reconhecimento da imunidade tributária pleiteada.
IV. Dispositivo e tese
6. Negou-se provimento ao recurso. Prejudicado o agravo interno.
Tese: A imunidade tributária de associação sem fins lucrativos depende da comprovação dos requisitos legais mediante requerimento formal.
__________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 150, VI, “c”, Lei Distrital 4.567/2011, art. 64.